Tribunal: TJMT
Processo: 1075630-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075630-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY DE SOUZA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 405.801.721-04 (RECORRENTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO NO MESMO DIA. NÃO REEMBOLSO DE VALORES E MILHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que condenou companhia aérea à restituição de valores pagos em dinheiro e milhas utilizadas na aquisição de passagens aéreas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de reembolso após cancelamento solicitado no mesmo dia da compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição dos valores pagos e das milhas utilizadas diante do cancelamento tempestivo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de reembolso dos valores pagos e das milhas utilizadas, mesmo após cancelamento realizado na mesma data da compra, configura falha na prestação do serviço.

4.

A retenção indevida de valores e milhas viola direitos básicos do consumidor, impondo o dever de restituição integral.

5.

O descumprimento da obrigação de reembolso ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral.

6.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

7.

A quantia fixada na origem mostra-se excessiva, justificando sua redução para adequação aos parâmetros usualmente adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A não restituição de valores e milhas após cancelamento tempestivo de passagem aérea caracteriza falha na prestação do serviço e impõe devolução integral. 2. A retenção indevida de valores pelo fornecedor configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075630-88.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: TAM LINHAS AEREAS S/A. (LATAM AIRLINES GROUP S/A)

Recorrido
: SUELY DE SOUZA BARBOSA DALLAGNOL e ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUELY DE SOUZA BARBOSA DALLAGNOL e ELISEU EDUARDO DALLAGNOL ajuizaram reclamação em face de LATAM LINHAS AÉREAS S.A. Noticiaram que: a) em 30/07/2025, adquiriram duas passagens aéreas (Florianópolis/SC – Cuiabá/MT) para voo em 03/02/2026, utilizando 37.738 milhas e R$ 459,88; b) após a compra, identificaram um erro e, imediatamente, dentro do prazo de 24 horas, solicitaram o cancelamento e reembolso por telefone (protocolo 66991714); c) contudo, a ré negou o reembolso integral, alegando falsamente que o pedido fora feito após o prazo de 24 horas, retendo indevidamente os valores e as milhas. Requereram: a) a restituição integral das 37.738 milhas e do valor de R$ 459,88; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, cabendo a inversão do ônus da prova; b) os consumidores solicitaram o cancelamento dentro do prazo de arrependimento e a ré não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral; c) a recusa indevida ao reembolso e a necessidade de judicialização para solucionar o problema configuram dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a ré a restituir 37.738 milhas; b) condenar a ré a pagar R$ 358,04 a título de danos materiais (valor pago descontadas as taxas já reembolsadas); c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para sanar a omissão quanto ao Tema 1417 do STF, aplicando a técnica do
distinguishing
para afastar a suspensão do processo, por entender que a lide não versa sobre caso fortuito ou força maior.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser sobrestado até o julgamento do Tema 1.417 do STF, que discute a responsabilidade civil das transportadoras aéreas; b) a solicitação de cancelamento ocorreu por iniciativa dos recorridos, sendo o reembolso processado de acordo com a tarifa "Light", que não permite a devolução integral; c) não há prova de que a ligação telefônica no dia da compra foi para solicitar o cancelamento; d) não houve ato ilícito, mas exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral, que ademais não foi comprovado (art. 251-A do CBA); e) a aplicação do CDC em detrimento do CBA viola o art. 178 da Constituição Federal. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos. Alternativamente, requereu a minoração do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não apresentou contestação no prazo, operando-se a preclusão sobre a matéria fática, sendo vedada a inovação recursal; b) o Tema 1.417 do STF é inaplicável ao caso, que trata de descumprimento contratual e não de caso fortuito/força maior; c) ficou comprovado que o pedido de cancelamento foi feito dentro do prazo de 24 horas, o que garante o reembolso integral, independentemente da tarifa; d) o dano moral está configurado pela violação ao tempo útil do consumidor e a conduta abusiva da recorrente, sendo o valor da indenização adequado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de
preced
e
ntes
.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1o, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

O recorrente suscita, em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do processo com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência de normas do transporte aéreo sobre as consumeristas em casos de cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

O
distinguishing
constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
. O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência. O
distinguishing
não representa descumprimento do precedente, mas o reconhecimento de que sua
ratio

decidendi
não se aplica devido às distinções relevantes, preservando a autoridade do precedente para situações similares.

No caso em tela, a matéria em análise não guarda pertinência com o referido tema. A controvérsia não envolve cancelamento, alteração ou atraso de voo por iniciativa da transportadora, mas sim a recusa em proceder ao reembolso integral de passagens após solicitação de cancelamento feita pelos consumidores dentro do prazo de arrependimento.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de origem ao analisar os embargos de declaração (ID/PJe2 349480915), aplica-se a técnica do
distinguishing
, pois a lide trata de falha na prestação de serviço decorrente do descumprimento de uma oferta e do direito de arrependimento, matéria que não se submete à discussão do Tema 1.417.

Portanto, afasto a preliminar de sobrestamento.

Ino
va
ção recursal
.

A parte recorrida alega, em contrarrazões, que a ausência de contestação pela recorrente no primeiro grau de jurisdição gerou preclusão consumativa, o que impediria a análise do mérito recursal.

De fato, a ausência de contestação no momento oportuno acarreta
à
revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95. Como consequência, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.

Contudo, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não impede o reexame da matéria de direito em sede recursal. A revelia não induz, necessariamente, à procedência automática dos pedidos, nem retira da parte revel o direito de recorrer da decisão que lhe for desfavorável, discutindo as consequências jurídicas dos fatos tidos como verdadeiros.

Portanto, embora os fatos narrados na inicial sejam incontroversos, a análise sobre a correta aplicação do direito ao caso concreto pode ser devolvida a esta Turma Recursal.

Por isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão.

Desistência da compra de passagem aérea.

O artigo 11 da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o prazo de desistência na aquisição de passagens aéreas é de 24 horas, desde que realizadas com antecedência de igual ou superior a 7 dias da data do embarque.

Todavia, o artigo 49 do CDC, preconiza que nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, como nas compras
telemarking

ou pela internet, o consumidor tem o direito de desistir do contrato celebrado, no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Nestes casos, independentemente do motivo do arrependimento, os valores eventualmente pagos serão devolvidos imediatamente.

Diante do aparente conflito das normas
supracitadas
, surge a dúvida se o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias, conforme o CDC, ou 24 horas, conforme a resolução da ANAC.

Para a solução da referida antinomia, deve ser aplicado os critérios exegéticos, na seguinte ordem: hierárquico, cronológico ou da especialidade (artigo 2 da LINDB).

O primeiro critério, hierárquico, é o mais relevante, pois não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à superior.

Desta forma, utilizando-se do critério hierárquico, aplica-se ao caso concreto o CDC, entendendo que o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 6. Desistência da compra de passagem aérea. Apesar do aparente conflito normativo entre o art. 11 da Resolução 400/2016 da ANAC e o art. 49 do CDC, com base no critério da hierarquia das normas, o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias, conforme previsto no CDC. Havendo prova de que a desistência ocorreu dentro do prazo de 7 dias, é devido o reembolso imediato do valor pago. No presente caso, nota-se que a passagem foi comprada em 19/04/2023 (ID 202365012/PJe2) e cancelada em 20/04/2024 (ID 202365016/PJe2), ou seja, antes do prazo de 7 dias. (...) (N.U 1034318-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)”

No caso em análise, os Recorridos adquiriram as passagens aéreas em 30 de julho de 2025 (
ID/PJe2 349480902
) e, no mesmo dia, solicitaram o cancelamento, conforme se infere do comprovante de ligação (
ID/PJe2 349480904
) e do protocolo de atendimento gerado.

Ademais, a própria companhia aérea, no documento de confirmação da passagem (
ID/PJe2 349480902, pág. 4
), informa que: “Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo”.

Assim, a solicitação de cancelamento foi realizada dentro do prazo de 24 horas previsto pela própria Recorrente
e
dentro do prazo de 7 dias assegurado pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a alegação da Recorrente de que o cancelamento se deu conforme as regras da "
Tarifa Light
" não se sustenta, pois o exercício do direito de arrependimento legalmente previsto afasta a incidência de quaisquer multas ou restrições tarifárias.

Portanto, a recusa em proceder ao reembolso integral do valor pago e à restituição das milhas utilizadas configurou conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites de um contratempo trivial e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a Recorrente não apenas negou um direito claro e expresso dos consumidores, como também o fez com base em uma justificativa inverídica, afirmando que o pedido de cancelamento foi extemporâneo (
ID/PJe2 349480903
). Essa conduta obrigou os Recorridos a desperdiçarem seu tempo útil em tentativas de solução administrativa e, por fim, a ajuizarem a presente demanda para reaverem o que lhes era devido.

Logo, a situação vivenciada pelos consumidores ultrapassa a esfera de um simples descumprimento contratual, configurando dano moral indenizável.

Diante do exposto, o dano moral está devidamente configurado nos autos.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos n. 1075630-88.2025.8.11.0001

No presente caso, os consumidores adquiriam passagens aéreas no dia 30/07/2025 e o pagamento foi realizado parcialmente com milhas LATAM Pass (37.738 milhas) e parcialmente em moeda corrente nacional, no importe de R$ 459,88. Consta também que na mesma data solicitaram o cancelamento, mas não houve o reembolso dos valores e nem das milhas.

Acompanho os fundamentos do voto do Relator para manter as condenações de restituição das milhas e dos valores pagos nas passagens aéreas, bem como entendo ser devido o dano moral. Porém, peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1075630-88.2025.8.11.0001

No presente caso, os consumidores adquiriam passagens aéreas no dia 30/07/2025 e o pagamento foi realizado parcialmente com milhas LATAM Pass (37.738 milhas) e parcialmente em moeda corrente nacional, no importe de R$ 459,88. Consta também que na mesma data solicitaram o cancelamento, mas não houve o reembolso dos valores e nem das milhas.

Acompanho os fundamentos do voto do Relator para manter as condenações de restituição das milhas e dos valores pagos nas passagens aéreas, bem como entendo ser devido o dano moral. Porém, peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026